Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada na pronúncia. Paciente de acentuada periculosidade que responde a outras ações penais por delitos graves, inclusive em outras unidades da federação.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ.
Não submetida ao primeiro grau a questão da pandemia da COVID-19, dela não pode tomar conhecimento o segundo, pena de supressão de instância.
Ordem denegada.